Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE DIREITOS DE CESSÃO SOBRE IMÓVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO ENCONTRA-SE COM O REQUERIDO. REVELIA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cumpre ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto, e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC. Para demonstrar a alegada existência do contrato de cessão de direitos sobre imóvel, a prova documental é fundamental. Sobretudo porque a prova testemunhal pretendida, isoladamente, não é hábil à finalidade de comprovar a aquisição onerosa durante o casamento, o que denota a inutilidade da prova, a afastar a alegação de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento. Convém ressaltar que o art. 1660, I, do Código Civil, preceitua que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Assim, é necessária a comprovação da titularidade do imóvel questionado por um dos cônjuges para que se cogite a inclusão do bem na partilha.
3. O ônus da prova quanto à existência de patrimônio partilhável recai sobre quem o pleiteia (art. 373, I, do CPC), de forma que cabia à autora fazer prova do fato constitutivo do direito postulado que, na hipótese, conforme afirmado, exige prova documental. No contexto do ônus probatório, a revelia, nessas circunstâncias (suposta existência de cessão de direitos sobre imóvel), não é suficiente à partilha do alegado direito objeto de contrato de cessão inexistente nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.